Tribunal: STF
Processo: ADPF 585
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



                 O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Assim sendo, DIVIRJO DO RELATOR para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, CONHECER da presente ADPF e, no mérito, JULGÁ-LA PROCEDENTE, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



                 É o voto.